Tribunal: TJSP
Processo: 1080925-30.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado. Vícios não configurados. Caráter infringente do julgado e proposito de prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.